Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-72.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
. ELEIÇÃO 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRETENSÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.148,
que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do
registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador, devido à
ausência de quitação eleitoral em razão do julgamento das contas de
campanha de 2020 como não prestadas.
1.2. Os embargantes alegam omissões no acórdão, sustentando que:
(i) não foram considerados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (ii) a regularização posterior das contas deveria ser
reconhecida como suficiente para permitir a candidatura; (iii) o
princípio da cooperação processual não foi observado; (iv) houve erro
na referência ao cargo disputado e nas declarações atribuídas à
campanha do embargante.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, sustentando que não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44085586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

2.1. A possibilidade de reconhecimento de omissão no acórdão quanto
à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.2. A validade da regularização posterior da prestação de contas para
obtenção de quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, c/c art. 1.022 do CPC, que
admite o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
3.2. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões
postas, tendo sido aplicada a Súmula nº 42 do TSE, que impede a
obtenção de quitação eleitoral para candidatos cujas contas foram
julgadas como não prestadas, até o final da legislatura correspondente,
mesmo em caso de regularização posterior.
3.3. A jurisprudência do TSE afasta a alegação de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das
regras de quitação eleitoral previstas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE nº 23.607/201

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600405-72.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600405-
72.2024.6.16.0072, (DRAP 0600400-50.2024.6.16.0072), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Osesa Rodrigues de Oliveira, Pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro,
julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador, no
Município de Paranavaí, sob o número 15000, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE
nº 23.609/2019 e art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/1990. ( Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentado Ministério Público Eleitoral em face de Osesa Rodrigues de Oliveira,
candidato pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, para concorrer ao cargo de Vereador, no
Município de Paranavaí-PR, alegando que houve ausência das condições de elegibilidade, nos
termos do art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c, da Constituição Federal e art. 9º, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 e o candidato não possui quitação eleitoral. Conforme consta, o candidato não prestou
contas no pleito de 2022 para o qual concorreu (PCE0603846-54.2022.6.16.0000). Portanto, possuía
contas prestadas como "não prestadas". Em que pese ter requerido a regularização (
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais sob nº 0600412-86.2024.6.16.0000 ),
esta apenas tem validade apenas a legislatura para qual o candidato havia concorrido, isto é, ao
final de 2026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PARANAVAI - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085586
29/09/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.603

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600405-72.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
EMBARGANTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANAVAI - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÃO 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRETENSÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.148,
que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do
registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador, devido à
ausência de quitação eleitoral em razão do julgamento das contas de
campanha de 2020 como não prestadas.
1.2. Os embargantes alegam omissões no acórdão, sustentando que:
(i) não foram considerados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (ii) a regularização posterior das contas deveria ser
reconhecida como suficiente para permitir a candidatura; (iii) o
princípio da cooperação processual não foi observado; (iv) houve erro
na referência ao cargo disputado e nas declarações atribuídas à
campanha do embargante.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, sustentando que não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44085586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

2.1. A possibilidade de reconhecimento de omissão no acórdão quanto
à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.2. A validade da regularização posterior da prestação de contas para
obtenção de quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, c/c art. 1.022 do CPC, que
admite o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
3.2. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões
postas, tendo sido aplicada a Súmula nº 42 do TSE, que impede a
obtenção de quitação eleitoral para candidatos cujas contas foram
julgadas como não prestadas, até o final da legislatura correspondente,
mesmo em caso de regularização posterior.
3.3. A jurisprudência do TSE afasta a alegação de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das
regras de quitação eleitoral previstas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE nº 23.607/2019 (TSE - Agravo Regimental nº 060031649,
Min. Edson Fachin).
3.4. As demais alegações dos embargantes, referentes à natureza do
cargo e declarações atribuídas, não configuram vícios processuais
passíveis de correção pelos aclaratórios.
3.5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria
já decidida, tampouco a via é adequada para impugnar o mérito do
acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "o registro de candidatura não constitui o
meio processual apropriado para a análise dessa questão. A matéria
questionada pelo embargante não pode ser debatida nos presentes
autos de registro de candidatura. "

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Súmula nº 42; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060101011; TSE
- Agravo Regimental nº 060031649.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44085586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSÉSA RODRIGUES DE
OLIVEIRA e MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (MDB), em face do Acórdão nº
64.148, pelo qual fora negado provimento ao recurso, mantendo o indeferimento de seu
Requerimento de Registro de Candidatura, em razão do julgamento de suas contas de
campanha referentes às Eleições de 2020 como não prestadas e a consequente ausência
de quitação eleitoral. (Id. 44030789)

Em suas razões, o embargante questiona que a) o Acórdão fora omisso pois
não enfrentou a matéria à luz dos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade; b) o
candidato já regularizou a situação de prestação de contas junto ao TRE-PR, sendo
assim as contas deveriam ser consideradas prestadas e não deveriam impedir sua
candidatura; c) o acórdão não observou o princípio da cooperação processual; d) a
alegação de que o embargante foi candidato ao cargo de deputado federal está
equivocada, uma vez que ele concorreu ao cargo de deputado estadual. Além disso, é
igualmente incorreto atribuir ao embargante a declaração de que 'sua campanha estaria
eivada de vícios’.

Requer, ao final, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, sanando-se as
omissões indicadas, emprestando-lhes efeitos modificativos em relação ao Acórdão nº
64.148, bem como que sejam os pontos omissos enfrentados por essa e. Corte Regional
Eleitoral, todos os argumentos deduzidos pelos Embargantes no processo, capazes de
infirmar a conclusão adotado pelo Senhor Relator (CPC, art. 489, § 1º, IV), sobretudo os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da cooperação processual, não
observados, para o fim de, reformando a sentença de base, seja deferido o pedido de
registro de candidatura do Embargante para concorrer ao cargo de vereador na Câmara
Municipal de Paranavaí (PR), sob nº 15000. Ainda, reafirma a necessidade de
prequestionamento da matéria e a manifestação quanto aos autos REspe nº 0600306-
66.2020.6.05.0099. (Id. 44046895)

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos
de declaração sustentando que “Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a
pretensão de reformar o Acórdão, ante o seu inconformismo com o decidido. Não se
vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.”
( Id. 44073060)

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Num. 44085586 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pela embargante não se
subsume àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão restou
assim ementado:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE
IMEDIATA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que indeferiu o registro de candidatura ao
cargo de vereador, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
em razão de ausência de quitação eleitoral.

1.2. A ausência de quitação decorre do julgamento como não prestadas
das contas de campanha do recorrente, referente às Eleições Gerais de
2022, quando concorreu ao cargo de deputado estadual.

1.3. O recorrente alega que ingressou com pedido de regularização das
contas, deferido em 2024, e sustenta que tal regularização lhe permitiria
obter a certidão de quitação eleitoral. O pedido de registro de candidatura
foi indeferido sob o fundamento de que os efeitos da regularização da
quitação só teriam validade após o término da legislatura de 2026.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de concessão de certidão de quitação eleitoral a
candidato cujas contas de campanha foram julgadas não prestadas, após
regularização posterior ao julgamento.
2.2. A alegação de que o indeferimento do registro de candidatura com
base na não apresentação de contas seria desproporcional, violando
princípios constitucionais como o da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44085586 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

3.1. Conforme o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, a certidão de quitação
eleitoral abrange a regularidade do exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral e a prestação de contas de campanha.
No caso, o recorrente não apresentou suas contas no prazo, o que levou à
aplicação do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, prevê que a decisão
que julga contas eleitorais como não prestadas impede o candidato de
obter a certidão de quitação até o término da legislatura para a qual
concorreu.

3.3. A posterior regularização das contas não elimina os efeitos da decisão
de não prestação de contas, conforme estabelecido na Súmula nº 42 do
TSE, que reafirma a impossibilidade de obter quitação eleitoral enquanto
durar a legislatura.

3.4. Alegações de inconstitucionalidade e violação aos princípios
constitucionais não encontram respaldo na jurisprudência. O Tribunal
Superior Eleitoral já decidiu que a regulação da quitação eleitoral por meio
de resoluções não fere o princípio da legalidade ou proporcionalidade (TSE
- Agravo Regimental nº 060031649, Min. Edson Fachin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador por ausência
de quitação eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas de campanha
como não prestadas impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral até o término da legislatura, ainda que haja posterior
regularização."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art.
14, § 3º, II; Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42; TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 060101011; TSE - Agravo
Regimental nº 060031649.

Como se vê, foi negado provimento ao recurso para manter o indeferimento
do registro do candidato, em razão da ausência de quitação eleitoral, pela irregularidade
na prestação de contas de campanha. Isso porque o pretenso candidato não possui
plenitude dos direitos políticos, consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.

O embargante, em verdade, não alega a existência de qualquer vício
processual específico, mas requer que o julgamento seja realizado com base nos
Num. 44085586 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

princípios da proporcionalidade e da cooperação processual. Verifica-se que, nas suas
razões recursais, os argumentos apresentados concentram-se na análise da prestação de
contas da campanha eleitoral referente às eleições de 2022.

Alega o embargante que a afirmação de que teria sido candidato ao cargo de
deputado federal é equivocada, pois ele, na verdade, concorreu ao cargo de deputado
estadual. Afirma, ainda, ser igualmente incorreta a atribuição ao embargante da
declaração de que "sua campanha estaria eivada de vícios". Todavia, tais alegações não
guardam pertinência com o conteúdo do julgado, tampouco configuram qualquer omissão
ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

No que tange à insistência quanto ao julgamento das contas de campanha
como não prestadas e que ensejaram o indeferimento do registro de candidatura, o
embargante traz precedente com a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO APÓS A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. FALHA SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se afastar o
julgamento das contas como não prestadas pela ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado, quando o candidato, embora
intimado, regularizou sua representação processual apenas por ocasião da
interposição do recurso eleitoral, posteriormente à publicação da sentença
zonal.

2. Afasta-se, no caso, o julgamento das contas como não prestadas aos
seguintes fundamentos: (i) o CPC/2015 ampliou as faculdades de
saneamento de eventuais vícios formais mesmo nas instâncias superiores,
priorizando o exame de mérito; (ii) a regularização tardia da representação
processual, conquanto indesejável, não pode suplantar o exame das contas,
inafastável – por ato de disposição voluntária do candidato – a apuração
pela Justiça Eleitoral da escorreita destinação dos recursos empregados,
sobretudo porque pode haver repasses de natureza pública; (iii) o
julgamento das contas como não prestadas enseja penalidade
extremamente gravosa à esfera jurídica do candidato, devendo incidir
apenas nos casos em que efetivamente não houve apresentação das
contas; (iv) o TSE aplica os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na apreciação das irregularidades apuradas em sede de
prestação de contas; com mais razão, devem incidir os aludidos princípios
no caso em que verificada falha meramente formal, cujo saneamento
independe de análise técnica especializada; e (v) este Tribunal, no
julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
23.12.2021, alterou a Res.-TSE nº 23.607/2019, revogando o § 3º do art. 74
da aludida norma – que impunha o julgamento das contas como não
prestadas, na hipótese em que não há representação processual –,
prevalecendo a orientação de que a ausência de instrumento de mandato
não pode representar, irreparavelmente, a não prestação de contas.
Conquanto o referido julgamento seja posterior ao regramento aprovado
Num. 44085586 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

para as Eleições 2020, a evolução do pensamento desta Corte, aliada à
circunstância de que o ora recorrente efetivamente regularizou sua
representação processual nos autos da prestação de contas, ainda nas
instâncias ordinárias, idêntica ratio decidendi deve ser aplicada neste caso.

3. Embora suscitada por ocasião dos embargos de declaração, não há como
conhecer da alegada existência de mandato tácito, pois, ainda que se
cogitasse a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, mediante reconhecimento
de prequestionamento ficto, na espécie: (i) o recorrente deixou de apontar,
nas razões do recurso especial, a omissão da Corte de origem no
enfrentamento da questão; (ii) para concluir pela efetiva indicação de
advogado representante na ficha de qualificação apresentada pelo prestador
de contas, seria necessário revolvimento do acervo probatório dos autos por
se tratar de premissa fática não explicitada no acórdão regional (Súmula nº
24/TSE). Reconhece-se, de outro lado, prejudicado o exame da tese
aventada.

4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal a quo, a fim de que, afastada a irregularidade da
representação processual, julgue as contas do candidato, ora recorrente.

(Id. 44046897)

De pronto, evidencia-se que, apesar de a matéria ser de interesse do
embargante, e o entendimento trazido estar de acordo com a pretensão do embargante,
observa-se que o julgado apresentado refere-se à análise de recurso em prestação de
contas. A discussão sobre a correção ou não da decisão referente à prestação de contas
do candidato, relativa à campanha de 2022 para o cargo de deputado estadual, deve ser
realizada nos autos de prestação de contas. Ou seja, o registro de candidatura não
constitui o meio processual apropriado para a análise dessa questão. A matéria
questionada pelo embargante não pode ser debatida nos presentes autos de registro de
candidatura.

Veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO NO LUGAR DO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

1. A clareza da Súmula nº 36/TSE e do art. 67 da Res.-TSE nº
23.609/2019 afasta qualquer dúvida objetiva apta a viabilizar a
aplicação do princípio da fungibilidade na interposição de recurso
ordinário eleitoral no lugar do recurso especial eleitoral.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a
interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre
Num. 44085586 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a
conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela
parte.

3. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza
nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos na decisão impugnada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Ordinário Eleitoral nº060043195, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/10/2021.)

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte
sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar
alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.

(Id. 44073060)

Pelo exposto, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante
pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria
expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via
processual adequada para tanto. De fato, se é caso de error in judicando, o recurso
adequado é outro.

DISPOSITIVO

Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, voto no sentido de conhecer
dos embargos de declaração, mas rejeitando-os, nos termos do voto lançado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44085586 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600405-72.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL -
Advogados dos EMBARGANTES: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492, JOSE
ROBERTO BALESTRA - PR17646 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085586 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914360899400000043037392
Número do documento: 24092914360899400000043037392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:16:14